Tribunal: TJMT
Processo: 1061344-42.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061344-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEANE JESUS BORGES - CPF: 031.081.351-47 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSEANE JESUS BORGES - CPF: 031.081.351-47 (RECORRIDO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINIST
RATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. TERMO FINAL DE PAGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos

inominados
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
de
pagamento
da Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à COVID-19,
reconhecendo
à
autora
,
técnica

em

enfermagem

contratada

temporariamente
, o
direito

ao

pagamento

apenas
entre 20/07/2020 e 30/12/2
020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se a

autora
,
servidora

temporária
que
atuou

como
Técnica
em
Enfermagem no Hospital Estadual
Lousite
Ferreira da Silva
durante
a pandemia,
tem

direito
à Verba
Indenizatória

Extraordinária
d
e Combate à COVID-19,
independentemente
de
previsão
no
edital
do
processo

seletivo
; e (
ii
) qual o
período

correto
para o
pagamento
da
referida
verba, se
apenas

até
30/12/2020 (
como

decidido

na

sentença
)
ou

até
30/06/2022 (
conforme

alterações

legislativas
p
osteriores).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à COVID-19 é
devida

aos

servidores

efetivos
,
comissionados
e
contratados

temporariamente

lotados

em

unidades

hospitalares
de
assistência

aos

usuários
do SUS,
desde
que
e
fetivamente

prestando

serviços
e
potencialmente

expostos

ao

contágio

pelo

coronavírus
,
independentemente
de
previsão
no
edital
do
processo

seletivo
,
uma

vez
que
o

benefício

decorre

diretamente
da lei.

4. A
evolução

legislativa

ampliou

sucessivamente o praz o de vigência do benefício
:
inicialmente
, a LC nº 667/2020
vinculou
o
pagamento

ao

estado
de
calamidade

pública
; a LC nº 678/2020
prorrogou

por

mais

três
meses
após
o
término

deste

estado
; e as
alterações

subsequentes
(LC nº 684/2021, LC nº 695/2021 e LC n
º 716/2022)
estenderam
o
benefício

até
30/06/2022, data que
deve
ser
considerada

como

termo
final para o
pagamento
da verba.

5. Para
os

profissionais
que
atuaram

em

unidades

hospitalares

dedicadas

exclusivamente

ao

atendimento
de
pacientes
com COVID-19, pr
esume-se
a

exposição

ao

risco

biológico
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

individualizada

por

meio
de
laudos

técnicos
,
conforme

entendimento

consolidado
pela
Turma

Recursal
.

6. A
negativa
do
pagamento
da verba
indenizatória

aos

profissionais
que
comprovad
amente

atuaram

nas

condições

previstas

em
lei
configura

enriquecimento

ilícito da Administração Pública, violando o princípio da legalidade
e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
da
autora

provido
.
Recurso
do Estado
des
provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
profissional
da
saúde

contratado

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso, que
exerceu

atividades

em

unidade
de
atendimento
a
pacientes

acometidos
pela COVID-19,
faz
jus à Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à
COVID-19
nos

termos
da LC nº 667/2020, com as
alterações

promovidas

pelas
LC nº 678/2020, nº 684/2021, nº 695/2021 e nº 716/2022, inclusive para o
período
posterior a 30/12/2020,
independentemente
de
previsão
no
edital
do
processo

seletivo
. 2. O
termo
fin
al para o
pagamento
da verba
indenizatória
é 30/06/2022,
conforme

previsto

expressamente

na
LC
nº
716/2022. 3. Presume-se
a

exposição

ao

risco

biológico
para
os

profissionais

lotados

em

unidades

hospitalares
de
atendimento
à COVID-19,
sendo

desnecessária
a

juntada
de
prova

técnica

individualizada
."

Dispositivos

relevantes

citados
: LC/MT
nº
667/2020; LC/MT
nº
678/2020; LC/MT
nº
684/2021; LC/MT
nº
695/2021; LC/MT
nº
716/2022.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, RI nº 1057580-48.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo
Antunes de Barros Neto,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 30/05/2025; TJMT, RI nº 1006181-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 01/08/2025; TJMT, RI nº 1031713-50.2024.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terce
ira
Turma

Recursal
, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061344-42.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ROSEANE JESUS BORGES e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
ROSEANE JESUS BORGES e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSEANE JESUS BORGES
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
foi

contratada

temporariamente

como
Técnica
em
Enfermagem no Hospital Estadual
Lousite
Ferreira da Silva, no
período
de
agosto
/2020 a
outubro
/2021; b)
durante
o
perí
odo

pandêmico
, o hospital era
referência
no
atendimento
de
pacientes
com COVID-19; c) a Lei
Complementar
Estadual nº 667/2020
instituiu
a Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19 para
servidores

efetivos
,
comissionados
e
contratados

tempora
riamente
e,
apesar
de
preencher

os

requisitos

legais
,
não

recebeu
a
referida
verba.
Requereu
a
condenação
do Estado
ao

pagamento
da verba
indenizatória
no valor de R$ 500,00
mensais
,
durante

todo
o
período

em
que
esteve

contratada
.

O
juízo
singular
proferi
u

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
da Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
referida
verba
referente

ao

período

traba
lhado
,
compreendido
entre 20/07/2020 e 30/12/2020.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamado

sustentou
que
a

autora

foi

contratada
para
atuar

em
regime especial
nos

termos
do
Processo
de
Seleção

Simplificada
nº 001/2020,
inexistindo

previsão no edital do certame de pagamento de qualquer verba adicional
,
estando

todos

os

valores

devidos
à
reclamante

devidamente

quitados

pelo Estado. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
reclamante
,
em

resumo
,
afirmou
q
ue a
sentença

incorreu

em

erro

ao

fixar
o
termo
final do
benefício

em
30/12/2020, pois a
legislação
que
estabeleceu
o
pagamento
da verba
sofreu

alterações
,
prorrogando
o
pagamento
do
benefício

até
30/06/2022.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar

a
sentença
,
reconhecendo
o
direito
da
autora

ao

recebimento
da verba
indenizatória

até

junho
de 2022.

Embora
as partes
recorridas

tenham

sido

intimadas
(ID 295547867/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid ́19.

A Verba
Indenizatória

Extraordinária
de
Combate à Covid-19 é
devida

aos

servidores

efetivos
,
comissionados
e
contratados

temporariamente
que
estiveram

lotados

em

unidades

hospitalares
,
ambulatoriais
e
finalísticas
de
assistência

aos

usuários
do SUS,
desde
que
efetivamente

prestando

serviços
e
po
tencialmente

expostos

ao

contágio

pelo

coronavírus
.

Para o
reconhecimento

deste

direito
,
deve
-se
verificar
se o
servidor

preenche

os

requisitos

legais

estabelecidos

na
Lei
Complementar
nº 667/2020 e
suas

alterações posteriores, independentemente de previsã o no edital do processo

seletivo
,
uma

vez
que
o

benefício

decorre

diretamente
da lei.

Quanto
ao

período
de
pagamento
da verba
indenizatória
, é
necessário

observar

a

evolução

legislativa
que
ampliou

sucessivamente
o
prazo
de
vigência
do
benefício
.
Inicialme
nte
, a LC nº 667/2020
vinculou
o
pagamento

ao

estado
de
calamidade

pública
,
posteriormente
a LC nº 678/2020
prorrogou

por

mais

três
meses
após
o
término

deste

estado
. As
alterações

subsequentes
(LC
nº
684/2021, LC
nº
695/2021 e LC
nº
716/2022)
estenderam
o

benefício

até
30/06/2022, data que
deve
ser
considerada

como

termo
final para o
pagamento
da verba.

A
propósito
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE
À COVID-19. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 667/2020, 678/2020, 684/2021 E 716/2022. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME(...) III. RAZÕES DE DECIDIR4. A LC
nº
667/2020
institui

indeniza
ção

extraordinária

aos

profissionais
da
saúde

contratados

temporariamente
e
expostos

ao

risco

biológico
da Covid-19,
prevendo

pagamento
mensal
enquanto

vigente
o
estado
de
calamidade

pública
.5. A LC
nº
678/2020
prorroga
o
pagamento
da verba
por

três
meses

após
o
término
do
estado
de
calamidade

pública
,
encerrado

inicialmente

em
30/9/2020,
prorrogando
-se,
assim
,
até
30/12/2020.6.
Posteriormente
, a LC
nº
684/2021 e,
por

fim
, a LC
nº
716/2022,
estendem
o
prazo
de
pagamento
da
indenização

até
30/6/2022,
mante ndo a vigência do benefício para servidores que efetivamente

laboraram
sob
risco
de
contaminação
no
período
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE8.
Recurso

provido
.
Tese
de
julgamento
:1. O
profissional
da
saúde

contratado

temporariamente

pelo
Estado de Mato Gros
so, que
exerceu

atividades

em

unidade
de
atendimento

exclusivo
a
pacientes

acometidos
pela Covid-19,
faz
jus à Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19,
nos

termos
da LC nº 667/2020, com as
alterações

promovidas

pelas
LC nº 678/2020, nº 684
/2021 e nº 716/2022, inclusive para o
período
posterior a 30/12/2020,
observado
o
teto
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.2. O
termo
final para o
pagamento
da verba
indenizatória
é
30/6/2022,
conforme

previsto

na
LC
nº
716/2022.(...) (N.U 1057580-
48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/05/2025,
publicado
no DJE 30/05/2025)

Destaca
-se que para
os

profissionais
que
atuaram

em

unidades

hospitalares

dedicadas

exclusivamente

ao

aten
dimento
de
pacientes
com Covid-19, presume-se
a

exposição

ao

risco

biológico
,
sendo

desnecessária
a
comprovação

individualizada

por

meio
de
laudos

técnicos
. Esta
presunção

decorre
da
própria

natureza
do
trabalho
e da
finalidade
da
unidade

hospitalar
.

A
neg
ativa
do
pagamento
da verba
indenizatória

aos

profissionais
que
comprovadamente

atuaram

nas

condições

previstas

em
lei
configura

enriquecimento

ilícito da Administração Pública, violando o princípio da legalidade
e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa. O
simples
fato
de o
edital
do
processo

seletivo

não

prever

expressamente
o
pagamento
da verba
não

afasta
o
direito
do
servidor
, pois
este

decorre

diretamente
da lei, que
possui

hierarquia
superior
às

normas

editalícias
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. RECURSO DA AUT
ORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei
Complementar
Estadual nº 667/2020
institui
a Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à COVID-19 para
profissionais
de
saúde

contratados

temporariamente
que
atuaram

em

unida
des

expostos

ao

risco

biológico

durante
o
estado
de
calamidade

pública
. A LC nº 678/2020
prorrogou
o
pagamento
da verba
por

três meses após o término do estado de calamidade
,
estendendo
o
benefício

até
30/12/2020. Posteriores
alterações

legislativas
— LC
n
º
684/2021, LC
nº
695/2021 e LC
nº
716/2022 —
ampliaram
a
vigência
do
pagamento
da verba,
fixando

como

termo
final a data de 30/06/2022.
A

autora

comprovou

documentalmente
que
atuou
de forma
contínua
,
como

técnica

em

enfermagem
, no Hospital
Estadual
Lousit
e
Ferreira da Silva,
unidade

dedicada

exclusivamente

ao

atendimento
de
pacientes

acometidos
pela COVID-19,
durante

todo
o
período

legalmente

previsto
. Em tais
hipóteses
, presume-se
a

exposição

ao

risco

biológico
,
sendo

desnecessária
a
juntada
de
laudo

técn
ico
individual,
conforme

entendimento

consolidado
pela
Turma

Recursal
(RI
nº
1013327-98.2022.8.11.0015).
Interpretação

em

sentido

diverso

desconsidera

a

evolução

legislativa

estadual
,
implicando

violação

aos

princípios
da
legalidade
e da
proteção
social do

servidor

temporário

em

situação

excepcional.IV
. DISPOSITIVO E TESE
Recurso
da
autora

provido
.
Recurso
do Estado
desprovido.Tese
de
julgamento
: "1. O
profissional
da
saúde

contratado

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso, que
exerceu

atividades

em

uni
dade
de
atendimento

exclusivo
a
pacientes

acometidos
pela COVID-19,
faz
jus à Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à COVID-19
nos

termos
da LC nº 667/2020, com as
alterações

promovidas

pelas
LC nº 678/2020, nº 684/2021 e nº 716/2022, inclusive par
a o
período
posterior a 30/12/2020. 2. O
termo
final para o
pagamento
da verba
indenizatória
é 30/06/2022,
conforme

previsto

expressamente

na
LC
nº
716/2022. 3. Presume-se
a

exposição

ao

risco

biológico
para
os

profissionais

lotados

em

unidades

hospitalare
s

exclusivas
de
atendimento
à COVID-19,
sendo

desnecessária
a
juntada
de
prova

técnica

individualizada
." (...) (N.U 1006181-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/08/2025,
publicado
no
DJE 01/08/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. EXPOSIÇÃO AO RISCO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. (..
.) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei
Complementar

estadual
nº 667/2020
institui
a Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à COVID-19 para
servidores
, inclusive
temporários
, que
prestaram

serviços

em

unidades
de
saúde

vinculadas

ao
SUS, com
potencial

ex
posição

ao

contágio
,
durante
o
estado
de
calamidade

pública
. 4. A
recorrente

comprovadamente

atuou

como
Técnica de Enfermagem no Hospital Metropolitano de Várzea Grande,
unidade

referência
no
tratamento

de
pacientes

infectados
pela COVID-19,
sendo

presumid
a

sua

exposição

ao

risco
de
contágio
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
. 5. A
negativa
da verba,
diante
da
demonstração
de
atividade

essencial

prestada

em
hospital de
referência
,
implica

enriquecimento

ilícito
da
Administração
,
em

afronta

ao

princípio
da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa. 6.
A

ausência
de
contrarrazões
e a
contestação

genérica

apresentada

pelo
Estado de Mato Grosso
não

elidem
o
direito
da
autora
,
devidamente

amparado

na

legislação

estadual

específica
. IV. DISPOSITIVO 8.
Recurso

provido
. (N.U 1031713-50.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

comprovou
que
era

servidora

temporária

cont
ratada

como
Técnica
em
Enfermagem no Hospital Estadual
Lousite
Ferreira da Silva (ID 295547375/PJe2 e ID 295547376/PJe2),
unidade

referência
no
atendimento
de
pacientes
com Covid-19, no
período
de
agosto
/2020
a

outubro
/2021,
preenchendo

os

requisitos

legai
s
para
recebimento
da verba.

Assim,
faz
jus
ao

recebimento
da Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19
durante

todo
o
período

em
que
esteve

contratada
,
observado
o
limite
temporal
estabelecido
pela
legislação
(30/06/2022).

Em que
pese
o
rec
lamado
alegar que
realizou
o
pagamento
dos
valores

devidos
à
reclamante
,
não

apresentou

nenhum

elemento
de
prova

nesse

sentido
. Pelo
contrário
, as
fichas

financeiras

juntadas
pela
autora

não

demonstram
o
pagamento
da verba
indenizatória
de R$ 500,00.

Dis
positivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
dou

provimento

ao
da
parte

reclamante
,
apenas
para
reconhecer
o
direito

ao

recebimento
da Verba
Indenizatória

Extraordinária
de Combate à Covid-19 de
todo
o
período

trabalhado

por

ela
(
agosto
/2020
a

outubro
/2021),
observado

o
limite
temporal
estabelecido
pela
legislação
(30/06/2022),
deduzindo
-se as
verbas

eventualmente

já

pagas
; e

b)
nego

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
do
s
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
recorrente

vencida
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025